Tribunal: TJES
Processo: 0006056-45.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006056-45.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: IRANILDO ANTONIO MORAU e outros (13)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. PROVA BASEADA EM TÍTULO DOMINIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, na qual a autora sustenta ter comprovado a posse e o esbulho sobre imóvel matriculado sob nº 9.879, com base em cadeia dominial, georreferenciamento, ata notarial, vistorias e pagamento de tributos, postulando, subsidiariamente, tutela possessória sobre área remanescente de 7.400 m2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se é possível a utilização da ação possessória como meio para tutela de pretensão fundada no domínio, bem como a aplicação da fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

A distinção entre ações possessórias e petitórias impõe que a tutela possessória se funde no
jus possessionis
, não sendo adequada para discussão de domínio.

A prova baseada em cadeia dominial, matrícula imobiliária e registros administrativos demonstra propriedade, mas não comprova o exercício fático da posse.

O conjunto probatório não evidencia corpus e
animus
possessórios da autora, nem demonstra que exercia posse efetiva sobre a área litigiosa.

A ata notarial e o georreferenciamento apenas retratam a situação atual do imóvel, sem comprovar posse pretérita da autora nem o alegado esbulho.

Elementos dos autos indicam ocupação consolidada pelos réus, enfraquecendo a alegação de posse anterior da autora.

A pretensão recursal revela tentativa de deslocar a controvérsia para o plano dominial, o que exige via petitória própria.

Não se admite a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, por possuírem causas de pedir distintas.

A ausência de comprovação da posse inviabiliza também a tutela possessória preventiva sobre a área remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de reintegração de posse exige prova efetiva da posse anterior, não sendo suficiente a demonstração de domínio. 2. Não se admite a utilização da ação possessória como sucedâneo de ação petitória fundada em título de propriedade. 3. A fungibilidade processual não se aplica entre ações possessórias e petitórias em razão da diversidade de causas de pedir. 4. A ausência de comprovação do exercício possessório impede a concessão de tutela reintegratória ou preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.02.2014; STJ, REsp nº 755.861/SE, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 16.08.2005; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001949-68.2016.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; TJES, AI nº 5008862-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.01.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.127691-4/002, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 16.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006056-45.2019.8.08.0047

APTE:

CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

A
PD
O
:
IRANILDO ANTONIO MORAU E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual a apelante defende a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, ao argumento de que teria demonstrado, por meio da cadeia dominial, de levantamento georreferenciado, de ata notarial, de vistorias e de pagamentos tributários, o exercício da posse sobre o imóvel matriculado sob o nº 9.879, bem como o esbulho praticado pelos apelados, postulando, sucessivamente, a concessão de tutela possessória sobre a área remanescente de 7.400 m2.

P
ois bem.

Inicialmente, imperativa a distinção entre
ação possessória e petitória.

Enquanto no juízo possessório se busca a defesa da posse perdida, anteriormente exercida, a ação reivindicatória tem como finalidade a defesa da propriedade e busca o reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa.

As ações possessórias têm como causa de pedir o
jus possessionis
, isto é, a posse enquanto situação fática juridicamente tutelada; as ações petitórias, a seu turno, assentam-se no
jus possidendi
, vale dizer, na prerrogativa fundada no domínio. Essa distinção, longe de constituir simples formulação doutrinária, projeta consequências decisivas sobre a definição do objeto litigioso, sobre a distribuição do ônus probatório e sobre a própria adequação da via eleita.

A proteção possessória independe da alegação de domínio e pode, inclusive, ser oposta ao proprietário destituído de posse efetiva, desde que outro detenha, de forma atual e concreta, o poder de fato sobre a coisa. O direito de reivindicar a coisa daquele que injustamente a possua ou detenha é uma das faculdades inerentes à propriedade, porém o seu exercício reclama a via petitória apropriada. Não se admite, por conseguinte, a utilização da ação possessória como sucedâneo impróprio da ação fundada no domínio, sobretudo quando o que se busca, em substância, é fazer prevalecer título registral em detrimento de situação possessória controvertida.

O ponto essencial no juízo
possessionis
concentra-se, a princípio, na comprovação fática da posse. Para o deslinde da questão, em sede de ação de manutenção ou reintegração de posse, deve estar claramente demonstrada a posse e a sua consequente ameaça ou perda, decorrente de turbação ou esbulho possessório. Não basta, pois, a afirmação abstrata de titularidade, tampouco a demonstração de expectativa de implantação futura do imóvel ou de administração desvinculada de atos materiais suficientemente densos para exteriorizar a relação possessória exigida pela legislação processual.

A Ação de Reintegração de Posse constitui rito especial que tutela a posse de um determinado possuidor que veio a sofrer esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ainda, nos termos da legislação processual civil, dispõe o art. 560 que “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, desde que cumpridos os requisitos do art. 561.

No mesmo sentido, o art. 1.210 do Código Civil estatui que “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído em caso de esbulho, e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado
”.

Assim, a ação de reintegração de posse é utilizada como medida processual para reaver a posse que foi perdida em razão de esbulho. Deve se comprovar, portanto, a condição de possuidor, o esbulho ou turbação praticado e a data do ato que ensejou a exclusão da posse.

L
ogo, na ação possessória não cabe discussão sobre o domínio, salvo se ambos os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses alegadas, conforme já decidiu o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA
N
. 284/STF. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N
. 282 DO STF E 211 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N
. 7 DO STJ.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N
. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA
N
. 182 DO STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

[...].
5. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, afastando o mandado de interdito proibitório concedido aos agravados, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, 'em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória'
(AgRg no
REsp n
. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO - INOCORRÊNCIA DAS EXCEÇÕES ADMITIDAS - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 7/STJ.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de ação possessória, descabe discussão sobre domínio, exceto se os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Inocorre, no caso, ambas as hipóteses. Assim, incensurável o v. acórdão que julga carecedor de ação - por falta de adequação do pedido autoral à providência requerida - o proprietário que invoca a proteção possessória fundada em título dominial.

2. De outro lado, a pretensão do recorrente de reexame das provas, sob o argumento de não terem sido devidamente analisadas pelas instâncias ordinárias, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Recurso não conhecido". (
REsp n
.
755.861/SE
, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2005, DJ 5/9/2005,

Além disso, importa mencionar que a jurisprudência entende pela impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre as ações possessórias e reivindicatórias, por terem causa de pedir diversa.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE — CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO POSSESSÓRIA — FUNGIBILIDADE DE PRETENSÕES PETITÓRIAS E POSSESSÓRIAS — IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão autoral revela a impossibilidade de aplicação da fungibilidade entre ações petitórias e ações possessórias. 2. A regra contida no artigo 554 do CPC só permite a fungibilidade entre as ações possessórias, ou seja, a interposição de um tipo de ação “em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”. 3. Havendo confusão entre pretensões possessórias e petitórias, correta é a extinção processual nos moldes delineados na sentença impugnada.
4 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001949-68.2016.8 .08.0012, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com as provas dos autos os Agravados não lograram comprovar a posse sobre o imóvel. 2. O fato de os recorridos possuírem pretenso título de propriedade do imóvel não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória. 3. O artigo 554 do CPC trouxe expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias [reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório], ou seja, a interposição de um tipo de ação “em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”. 4. Todavia, a fungibilidade não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias (tais como as ações reivindicatória e de imissão de posse), pois estas são fundadas no domínio (ou seja, possuem causas de pedir diversas). 5. Recurso conhecido e provido. (TJ
ES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n.
5008862-07.2022.8.08.0000, Relator
Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA.
Data: 27/01/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - A
ÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ERIGIDO COMO POSTULADO INTERPRETATIVO PELO ART. 8º DO CPC/2015. -
A ausência de prova quanto aos requisitos do art. 561 do CPC/2015 impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse. - Não se cogita a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.19.127691-4/002 - Relatora: Des.ª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, julgamento em 16/06/2021, publicação em 17/06/2021)

No caso concreto, a sentença julgou improcedente a pretensão ao fundamento central de que a autora não comprovou o primeiro e indispensável requisito do art. 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a posse anterior. Assentou o juízo de origem que a narrativa autoral se fundou, essencialmente, em documentos de natureza dominial — escritura pública, matrícula e registros administrativos — os quais, conquanto aptos a evidenciar a propriedade, não bastariam para demonstrar o exercício efetivo da posse, sobretudo diante da existência, nos autos, de elementos indicativos de ocupação consolidada pelos réus, com contratos, registros imobiliários relacionados à matrícula nº 10.117, alegações de ocupação desde 2008, 2009, 2010 e 2012, além de boletins de ocorrência e referência a demanda possessória anterior.

D
esse modo, o conjunto recursal revela inequívoca tentativa de reconduzir a controvérsia ao plano dominial.

A apelante insiste na higidez de sua cadeia sucessória, na anterioridade cronológica da matrícula nº 9.879 em relação à matrícula nº 10.117 e na melhor definição técnica de sua gleba por meio de georreferenciamento e croquis. Nada obstante, tais elementos, por mais relevantes que sejam para eventual discussão petitória, não suprem, por si, a exigência processual de demonstração do exercício possessório anterior, material e concreto.

Isso porque a sentença, longe de negar aprioristicamente a possibilidade de posse indireta, concluiu, a partir do acervo probatório, que a autora não demonstrou nem
corpus
nem
animus
possessórios com densidade bastante para justificar a tutela reintegratória.

Embora
a apelante
apresentasse
levantamento georreferenciado, ata notarial e registros fotográficos, pretendendo deles extrair prova da posse e do esbulho,
os mesmos
não se mostram idôneos a infirmar o fundamento nuclear da sentença.

O georreferenciamento e o croqui técnico demonstram, precipuamente, delimitação espacial e tentativa de individualização da gleba. A ata notarial, por sua vez, registra a correspondência entre o laudo apresentado e a realidade observada em diligência, descrevendo a existência de áreas muradas, construções em andamento, uma unidade residencial duplex, cercas precárias, placas de “vende-se” e três áreas livres sem benfeitorias relevantes.

Contudo, tal acervo probatório evidencia o
atual do imóvel e a presença de ocupações e áreas desocupadas, não comprova
ndo
, de modo suficiente, que a autora exercia posse anterior sobre a integralidade da área e dela foi desapossada pelos réus. A ata notarial possui fé pública quanto à constatação dos fatos presenciados pelo tabelião, mas não transmuta, por si, quadro de propriedade ou administração em relação possessória pretérita cabalmente demonstrada.

Não bastasse isso, a pretensão subsidiária de manutenção de posse ou expedição de mandado proibitório sobre a área remanescente de 7.400 m2 igualmente não merece acolhida.

É que a tutela possessória preventiva prevista no art. 560 do CPC e no art. 1.210 do Código Civil exige, também ela, comprovação segura da posse atual do requerente e do justo receio de turbação. O juízo
a quo
concluiu, de maneira coerente com todo o raciocínio desenvolvido, que a autora não comprovou posse juridicamente tutelável sobre a área objeto da lide.

Logo, constata-se
ausência de prova de perda da posse pela autora e, por via de consequência, a inexistência de esbulho juridicamente configurado. A conclusão decorre logicamente da premissa anterior: somente se reintegra quem efetivamente possuía e foi desapossado. Reintegração não se confunde com imissão na posse fundada em título dominial, nem pode servir como instrumento para resolução oblíqua de litígio registral ou de sobreposição entre matrículas.
Logo
, quando a controvérsia se concentra na prevalência entre cadeias dominiais e na exata correspondência entre áreas matriculadas, o debate aproxima-se do âmbito petitório, e não do possessório estrito.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
na forma do
art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.